Tribunal: TJDFT
Processo: 0711802-07.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2024-01-09

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. CONTRATO VERBALMENTE AVENÇADO. HONORÁRIOS PRO BONO NÃO EVIDENCIADOS. VALOR CERTO E DETERMINADO. SINGELA IMPORTÂNCIA ECONÔMICA DA CAUSA. INAPLICABILIDADE DO ESTATUTO DA OAB. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Não havendo estipulação expressa para a forma do mandato, pode ser fixado de forma livre, inclusive verbalmente.
2. Não há de se falar em atuação do causídico de forma gratuita ou pro bono, se não evidenciado que tinha tal intento, mas que foi contratado por instrumento de mandato para atuar em impugnação à execução trabalhista, o que, de fato, foi realizado.
3. No caso, se o causídico e autor da ação de arbitramento de honorários fez a proposta de receber por seus serviços o valor de R$ 1.500,00, deixando à contratante a liberdade de dizer de que forma pagaria, conforme conversas anexas aos autos, não há por que esses serem fixados em 20 URHS, ainda mais porque singela a importância econômica da causa e por ser módico o trabalho desenvolvido naquele processo.
4. Assim, os honorários advocatícios contratuais devem ser reduzidos para R$ 1.500,00, mantendo-se os demais termos da sentença.
5. RECURSO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença parcialmente alterada.